Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-95.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. PROVA TESTEMUNHAL E TÉCNICA IDÔNEAS. AFASTAMENTO DE ERRO DE TIPO INVENCÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de detenção, convertida em duas penas restritivas de direitos, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro). A Defesa sustentou ausência de prova da culpa, existência de erro de tipo invencível e pleiteou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação está amparada em provas suficientes da culpa do réu; (ii) apurar se é cabível o reconhecimento de erro de tipo invencível; e (iii) examinar a legalidade e correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos documentos e laudos constantes dos autos, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os testemunhos dos agentes policiais que atenderam à ocorrência, que revelam que o réu agiu com imprudência ao tentar realizar manobra de ultrapassagem.
4. Os elementos probatórios demonstram a inexistência de erro de tipo invencível, tendo sido evidenciado que o réu contribuiu para o resultado lesivo com a sua conduta imprudente, não sendo possível afastar a sua responsabilidade penal.
5. Inviável a revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que o Juízo singular declinou fundamentação idônea, fixando a reprimenda no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 386, III e VII.